Tribunal: TJMT
Processo: 1002341-33.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
DEIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – LEVANTAMENTO DE BENS PENHORADOS – GARANTIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO REMANESCENTE NÃO GARANTIDO – LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 32, § 2º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Não é possível realizar a liberação de bens constritos, em execução fiscal, mediante garantia parcial dos créditos exequendos, sendo que para esta finalidade, deve ocorrer a integral garantia da execução.
2 – De acordo com o disposto no artigo 32, § 2º, da Lei de Execução Fiscal, os valores depositados em juízo, a título de garantia, só podem ser levantados, em favor do depositante, ou da Fazenda Pública, após o trânsito em julgado da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002341-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Depósito Judicial]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DEREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – LEVANTAMENTO DE BENS PENHORADOS – GARANTIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO REMANESCENTE NÃO GARANTIDO – LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 32, § 2º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não é possível realizar a liberação de bens constritos, em execução fiscal, mediante garantia parcial dos créditos exequendos, sendo que para esta finalidade, deve ocorrer a integral garantia da execução.

2 – De acordo com o disposto no artigo 32, § 2º, da Lei de Execução Fiscal, os valores depositados em juízo, a título de garantia, só podem ser levantados, em favor do depositante, ou da Fazenda Pública, após o trânsito em julgado da decisão que pôr fim à demanda.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1002341-33.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
OI MÓVEL S/A

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Oi Móvel S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal número 1008533-12.2018.8.11.0003 (PJe) promovida pelo
Município de Rondonópolis
, indeferiu pedido de liberação das restrições judiciais, bem como, determinou o levantamento dos depósitos realizados.

O Agravante, em síntese, sustenta que haveria de se proceder à liberação dos bens constritos, uma vez que houve a garantia integral do juízo, a tornar desnecessária a manutenção da penhora.

Pontua, também, que os valores depositados têm a finalidade de garantir o juízo, e não pagar a dívida, porquanto, o levantamento, neste momento, violaria a previsão contida no artigo 32, § 2º, da Lei de Execução Fiscal.

Dessa forma, pugna pela liberação dos bens penhorados, bem como, que seja impedido o levantamento dos valores depositados, neste momento.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 118330996, a conceder, apenas, efeito suspensivo ao presente recurso.

O Município de Rondonópolis, no ID nº 125153174, apresenta contrarrazões, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Oi Móvel S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal número 1008533-12.2018.8.11.0003 (PJe) promovida pelo
Município de Rondonópolis
, indeferiu pedido de liberação das restrições judiciais, bem como, determinou o levantamento dos depósitos realizados.

De acordo com o que foi disposto no relatório, existem duas questões que devem ser avaliadas neste momento, a primeira é relativa à liberação dos bens penhorados, em razão da garantia do juízo, e em um segundo momento, a impossibilidade de levantamento do depósito, por força do artigo 32, § 2º, da Lei de Execução Fiscal.

Pois bem.

Há de se analisar, inicialmente, a argumentação concernente à liberação dos bens penhorados.

Abstrai-se que, com relação ao feito originário, já foi interposto outro Agravo de Instrumento (número 1002069-73.2021.8.11.0000), também sob a análise desta Relatora.

O referido recurso tem por finalidade, discutir a nulidade das Certidões de Dívida Ativa que instruem o feito originário, bem como, que seja reconhecida a decadência dos créditos.

Em sede de liminar, esta Relatora concedeu em parte os efeitos pretendidos, a fim de suspender a exigibilidade de todos os créditos vindicados, que foram constituídos até
1º-1-2013
, em razão da aparente ocorrência da decadência.

Diante do
decisum
, o Agravante efetuou depósito judicial, cujo valor correspondia aos créditos remanescentes, a pleitear a liberação dos bens restringidos (ID nº 73071188 – autos originários).

Ante a manifestação, o Magistrado Singular decidiu (ID nº 74961694 – autos originários):

[...]

Em que pese o pagamento parcial efetuado pela empresa executada, o pedido de liberação dos veículos penhorados nos autos não merece acolhimento, conforme será demonstrado a seguir.

No presente caso, como já mencionado, a exigibilidade dos créditos com data de vencimento que precedem o ano de 2013 foi suspensa, por força da medida liminar concedida no Agravo de Instrumento nº 1002069-73.2021.8.11.0000.

Da análise das cinco certidões de dívida ativa que embasam esta execução, extrai-se que duas delas possuem débitos vencidos no ano de 2013, a saber: 68211/2017 (vencimento 15/01/2013) e 68212/2017 (vencimentos 15/07/2013 a 15/12/2013).

Contudo, a executada realizou o pagamento somente dos débitos descritos na CDA nº 68212/17.

Assim, o crédito vencido em 15/01/2013, inserido na CDA nº 68211/2017, encontra-se pendente, porquanto não teve a exigibilidade suspensa nem foi pago, o que, por si só, obsta a liberação dos veículos, como pretendido pela devedora.

Além do mais, convém destacar que a remoção das restrições judiciais impostas sobre os veículos da executada, neste momento, é nitidamente temerária, haja vista que o recurso de agravo de instrumento ainda não foi julgado.

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de liberação das restrições judiciais que recaíram sobre veículos de propriedade da executada OI MOVEL S/A.

Proceda-se ao levantamento dos valores depositados pela executada em favor do Município de Rondonópolis, mediante alvará eletrônico.

[...]

Observa-se, então, que, embora o Agravante tenha mencionado que efetuou o depósito integral dos créditos remanescentes,
isto não se comprova
, uma vez que existe crédito na CDA nº 68211/2017 que não foi garantido pelo Recorrente.

Assim, não poderia ser efetuado a liberação, ante a necessidade de garantia do valor existente no referido título executivo.

A se tratar do segundo argumento, este relativo ao levantamento do valor depositado em juízo, é certo que a pretensão recursal deve ser provida.

Como é sabido, os depósitos judiciais, nos executivos fiscais, podem ter a finalidade de, ou satisfazer a pretensão executiva, ou garantir o juízo, no intuito de que seja oposto Embargos à Execução Fiscal, ou suspender o crédito tributário.

Na hipótese dos autos originários, a medida foi realizada apenas para
garantir
o juízo, não houve a intenção de satisfazer o crédito.

Assim, é certo que determinar o levantamento da quantia, em favor do Recorrido, viola o disposto no artigo 32, § 2º, da Lei de Execução Fiscal.

Veja-se o que regula o referido dispositivo:

Art. 32 - Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos:

[...]

§ 2º - Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente.

[...]

Identifica-se, então, que o comando legal é claro: o levantamento só será levantado, em favor do depositante, ou da Fazenda Pública,
após o trânsito em julgado da decisão que pôr fim ao executivo fiscal
.

Observe-se, inclusive, a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. CARTA DE FIANÇA. LIQUIDAÇÃO MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA PREJUDICADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça admite a liquidação de Carta de Fiança, mediante depósito judicial da quantia, com a ressalva de que o levantamento do valor depositado pelo exequente condiciona-se ao trânsito em julgado do feito, nos termos do art. 32, § 2°, da LEF.

Precedentes.

[...]

(AgInt no AREsp n. 1.843.540/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 22/10/2021.).

Diante do que foi registrado nesta decisão, é certo que a decisão objurgada deve ser parcialmente modificada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a tornar definitivo os efeitos da medida liminar, a reformar a decisão recorrida, e determinar que o levantamento dos valores depositados em juízo só ocorra após o transito em julgado da decisão que pôr fim à demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022